Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-37.2014.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000800-37.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ELIZEU ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 058.276.541-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a sentença por cerceamento de defesa, quando o órgão judicial extingue o processo, sem oportunizar a parte interessada, se manifestar acerca de documento pertinente ao deslinde do processo.

2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como substituto processual do adolescente E.A.S,

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, julgado procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar para determinar aos requeridos que disponibilizem à parte autora
o exame PET CT e todo tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde do menino, diagnosticado com espécie gravíssima de câncer – Linfoma de Hodgkin.

Como causa de pedir recursal, a Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi oportunizada a sua manifestação acerca dos documentos juntados pela Apelada no cumprimento de sentença.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso - id. 6880683.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo – id. 7808318.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que extinguiu o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como substituto processual do adolescente E.A.S,

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, julgado procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar para determinar aos requeridos que disponibilizem à parte autora
o exame PET CT e todo tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde do menino, diagnosticado com espécie gravíssima de câncer – Linfoma de Hodgkin.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi oportunizada a sua manifestação acerca dos documentos juntados pela Apelada no cumprimento de sentença.

Cumprimento de sentença manejado, tendo em vista o descumprimento voluntário dos entes na decisão judicial, que somente
comprovou o agendamento de um único exame PET CT, deixando de disponibilizar os demais procedimentos necessários, e requereu a extinção do feito, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, sem a prévia oitiva do Ministério Público, Apelante deste recurso.

Sendo assim, deve ser desconstituída a decisão apelada, porque de fato, não houve intimação prévia da Apelante para manifestar sobre os documentos juntados e oportunidade de demonstrar a veracidade de suas alegações.

Neste sentido, o art.5o, LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial, bem como não se pode admitir a surpresa processual que resulte prejuízo para a parte contrária, sem que esta tenha tido oportunidade de exercer sua defesa.

Ademais, a Constituição Federal alcançou a ampla defesa, à categoria de direito fundamental, atribuindo assim, as partes o direito-dever de produzir as provas que reputem indispensáveis à defesa de seus interesses.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou o provimento
para reformar a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020